Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706124-23.2023.8.07.0020 RECORRENTE: HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA, THIAGO ROSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. 2. Na hipótese, o contrato de crédito celebrado entre as partes tinha como objetivo fomentar a atividade empresarial do apelante. Caberia ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. 3. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis. 4. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. 5. Em que pese ser possível a alegação de excesso de cobrança referente aos encargos moratórios, é dever do embargante declarar de imediato o valor que entende correto, com o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, § 2o, do CPC). 6. Ao opor embargos à monitória, o réu se limitou a fazer alegações genéricas acerca do excesso de cobrança dos encargos moratórios. Não cumpriu a determinação legal que lhe incumbia, uma vez que não apresentou o demonstrativo atualizado da dívida. A prova pericial requerida pelo apelante não pode ser utilizada para cumprir o ônus do réu de indicar, de imediato, a memória de cálculo que entende excessiva. Não há que se falar em cerceamento de defesa, diante da dispensabilidade da prova em questão. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 9o, 10 e 357, §1o, todos do Código de Processo Civil, buscando seja reconhecida a relação de consumo e a consequente aplicação do CDC no caso em tela. Suscita, ainda, que o indeferimento de prova pericial por ela requerida constituiu cerceamento de defesa e que ao deixar de se manifestar sobre a petição de ID 184408580 que requereu ajuste no saneamento, nos termos do artigo 357, §1o, do CPC, o juiz a quo desrespeitou o princípio da não surpresa. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 9o, 10 e 357, §1o, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61509396): (...) Em face da ausência de demonstração de vulnerabilidade no caso concreto, a empresa não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado, o que afasta a incidência do CDC e, consequentemente, a possibilidade a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII. (...) Afasto, portanto, a aplicação do CDC. (...) A controvérsia recursal consiste em avaliar se há cerceamento de defesa do autor, diante do indeferimento da produção de prova pericial pelo juízo. Cuida-se, na origem, de ação monitória em que o autor, ora apelado, pretende a condenação do réu ao pagamento de R$ 303.210,71, referente à cédula de crédito bancário 761.511.488. Nos embargos a monitória, o réu HMA &amp; CIA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA defendeu a incerteza e iliquidez do título. Alegou que: 1) a planilha de cálculo apresentada diverge do art. 798, I, alínea “b” do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que não traz informações precisas sobre o suposto débito; 2) há excesso de execução, em razão da abusividade na cobrança de juros acima da taxa média de mercado. Na decisão saneadora, o juízo analisou as questões processuais; entendeu desnecessária a produção de prova pericial nos seguintes termos: “(...) Nos termos do §2o do artigo 702 do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. A apresentação deve ser dar de imediato quando da apresentação dos embargos à monitória. Todos os cálculos podem ser feitos mediante a análise do contrato, motivo pelo qual caberia à parte ré ter apresentado o valor que entende a título de excesso quando da apresentação dos embargos. (...) Assim, indefiro os requerimentos de apresentação posterior do cálculo do excesso e da designação de perícia técnico-contábil. Considerando o atual estado do feito, com base na teoria da asserção, a consequência da não apresentação dos cálculos será analisada em sede de mérito em juízo de procedência ou improcedência no momento oportuno.” – Grifou-se. (...)Não lhe assiste razão. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide. (...)A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. (...) Em face dessas considerações, não há que se falar em cerceamento de defesa, diante da dispensabilidade da prova requerida. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028